Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DECORRENTE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL: QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES AO ACORDO. INDEVIDA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO CORRESPONDENTE REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, porquanto a pertinência subjetiva deve ser verificada à luz das alegações apresentadas na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir retrataria a eventual conduta ilícita praticada pela requerida.
II. Mérito:
A. O requerente/recorrente sustenta, em síntese, que: (a) celebrou acordo com a requerida, “via Serasa Limpa Nome”, a fim de quitar dívida do cartão de crédito adquirida perante a AgioBank (terceiro estranho à lide); (b) mesmo após o pagamento do respectivo boleto o seu nome permaneceu “negativado”.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
C. Incontroverso que a requerida passou a deter os direitos creditórios referente às operações financeiras entre a AgioBank (terceiro estranho à lide) e o requerente, conforme acordo celebrado entre as partes, o qual teria sido cumprido integralmente pelo consumidor.
D. Sendo assim, cabe a requerida a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes (Súmula 548 do STJ).
E. Urge, pois, a declaração de inexistência dos débitos informados no acordo no 604303-70, a par da determinação da imediata exclusão da correspondente “negativação” (única registrada em nome do requerente).
F. Além disso, demonstrado o reconhecimento da quitação da dívida pela requerida, em agosto de 2020, e comprovada a manutenção da restrição do nome no cadastro de órgãos de proteção ao crédito (ID. 23933804), resulta configurada a defeituosa prestação de serviço (manutenção indevida de restrição creditícia) a subsidiar a compensação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
G. Fixa-se em R$ 2.000,00 a estimativa do dano extrapatrimonial, a qual guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da petição inicial (R$ 20.000,00), por falta de evidência de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas ao consumidor (sua inadimplência inicial teria sido concausa ao deslinde dos fatos).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência dos débitos referentes ao acordo no 604303-70; (ii) condenar a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação; (iii) condenar a requerida na obrigação de excluir as restrições creditícias referentes aos débitos ora declarados inexistentes, no prazo de dez dias, pena de multa diária a ser fixada oportunamente (cumprimento de sentença). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).